Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. BARULHO. ÁREA PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE.
I - A prevenção em Segunda Instância é definida pelo Órgão Julgador quando há afastamento definitivo do Desembargador prevento, art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. Rejeitada a preliminar de prevenção do Desembargador que julgou o agravo de instrumento.
II – As alegações relativas à impossibilidade de determinação, pelo Poder Judiciário, de instalação de isolamento acústico não foram formuladas perante o Juízo a quo, razão pela qual representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
III – O barulho produzido em razão de música ao vivo deve respeitar os limites estipulados na Lei 4.029/08, conforme sua localização. Na demanda, a ré está localizada em área predominantemente residencial.
IV - A fixação da multa cominatória objetiva garantir efetividade à tutela, que, na demanda, é não realizar barulho superior ao permitido, a fim de garantir o sossego e o bem-estar da vizinhança. Mantido o valor estipulado por descumprimento.
V – Consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
VI - Diante do valor inestimável da causa, da simplicidade da demanda, e consoante os parâmetros legais do § 2o do art. 85 do CPC, e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantém-se o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença.
VII – Apelação desprovida.